Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERCULES DE LIMA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE AVALIADA INDEVIDAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
O desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026626-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERCULES DE LIMA RAMOS (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI - CPF: 759.033.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA SABRINA RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 059.620.321-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE AVALIADA INDEVIDAMENTE –

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O desvalor da culpabilidade deve ser afastado,
"pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da ação penal n.
1026626-18.2021.8.11.0003,
julgou
procedente a denúncia, para condenar Wercules de Lima Ramos
a

2 (dois)
meses
de detenção
, em regime aberto,
como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, bem como ao pagamento de reparação de danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, ID. 151755645, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Alegou que
a culpabilidade não foi corretamente valorada na sentença e ressaltou que a consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de adoção de conduta diversa são elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito. Requereu, por conseguinte, a readequação da pena-base ao mínimo legal à espécie.

Em contrarrazões, ID. 151755649, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso
,
ID. 158497183.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, ao afastamento da negativação da culpabilidade, com a readequação da pena-base ao mínimo legal à espécie.

Pois bem, a pena-base do apelante foi estabelecida em 2 (dois) meses de detenção, com a seguinte fundamentação:

“Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior do tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
‘
... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.’
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) mês de detenção
.”
(
sic
)

Pois bem, a culpabilidade do art. 59 do Código Penal diz respeito à maior ou menor
reprovabilidade da conduta do agente, se refere ao desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido.

A motivação consistente no fato de “
que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
constitui pressupostos da culpabilidade como elemento do crime.

O desvalor da culpabilidade deve ser afastado,
"pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. ILEGALIDADES FLAGRANTES. ESTELIONATO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE.

(...)

4. Ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos), ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade.

(...)

9. Agravo regimental não conhecido; porém, concedido habeas corpus, de ofício, para excluir a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem assim afastar a desproporcionalidade na majoração da pena-base, redimensionando as penas nos termos do voto e, por consequência, declarando-se extinta a punibilidade do Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva.”
(AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.) (sem grifo no original)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. REEXAME DOS CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inocorreu violação do art. 619 do CPP, pois o julgado atacado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questio juris deduzida nos autos, referente aos motivos que o levaram a afastar a desconsideração negativa da culpabilidade e a fixar o regime semiaberto.

2. O Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que para a consideração desfavorável da culpabilidade não é fundamentação idônea a consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa, porquanto integram o tipo penal.

3. Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. Com efeito, para se reconhecer como negativa a culpabilidade pelo fato de que os crimes foram cometidos na presença de adolescentes demonstrando um grau maior de reprovabilidade da conduta, imprescindível o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.335.681/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 22/4/2019.) (sem grifo no original)

Desse modo, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, redimensionando a pena-base para 1 (um) mês de detenção.

Na 2a fase, foi compensada integralmente
a agravante do art. 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal com a atenuante do art. 65, III, “d
”,
do

Código Penal, de modo que transformo a pena-base em provisória.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena provisória em definitiva, consistente em
1 (um) mês de detenção.

Mantido o regime inicial aberto.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar
a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena-base, o que torna a pena de
definitiva de Wercules de Lima Ramos em

1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023